Tribunal: STF
Processo: AI 835891
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NULIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível na via recursal extraordinária o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Precedentes.



    Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.